Tribunal: TJSP
Processo: 0000019-55.2019.8.26.0611
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no acórdão que afastou os maus antecedentes do acusado. Não ocorrência. Questão que foi analisada de maneira fundamentada. Certidão de objeto e pé existente nos autos que não continha informações suficientes sobre possível condenação do acusado. Consulta ao E-SAJ que evidenciou a absolvição do réu. Escorreito afastamento dos maus antecedentes.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no acórdão que afastou os maus antecedentes do acusado. Não ocorrência. Questão que foi analisada de maneira fundamentada. Certidão de objeto e pé existente nos autos que não continha informações suficientes sobre possível condenação do acusado. Consulta ao E-SAJ que evidenciou a absolvição do réu. Escorreito afastamento dos maus antecedentes. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Embargos rejeitados.